Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721118-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSLEI ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO O agravante peticiona nos autos (ID 62777239), noticiando que realizou nova cirurgia no joelho esquerdo, e junta documentos, para provar a sua incapacidade para o trabalho, e que ficou com sequelas permanentes. Constata-se que se trata de documentos novos, relativos à outra cirurgia realizada pelo agravante, em 31/07/2024. Todavia, a questão atinente à sua incapacidade laboral em razão da nova cirurgia deve ser levada a exame ao Juízo de Primeiro Grau, para os procedimentos que entender pertinentes. Ressalte-se que este agravo foi interposto contra a decisão que na ação de restabelecimento de auxílio-acidentário indeferiu a oitiva de testemunhas e realização de nova perícia solicitada pelo agravante. Portanto, os fatos novos indicados devem ser examinados pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Assim, nada a prover quanto aos documentos juntados aos autos pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator